Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-02.2009.8.11.0026
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADISNEY ANTÔNIO GONÇALVES DE MEIRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS

Número do Protocolo: 90319/2014
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA LEI MUNICIPAL, SOB O FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU DE ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ENUNCIADO 266/STF – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Apelante ataca o Projeto de Lei n° 40/2009, sem apontar qualquer ato concreto que represente violação à direito líquido e certo. Incidência da Súmula 266/STF, pela qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

APELANTE(S):
ADISNEY ANTÔNIO GONÇALVES DE MEIRA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adisney Antônio Gonçalves de Meira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos do Mandado de Segurança n° 1392-02.2009.811.0026, impetrado contra o Prefeito Municipal de Arenápolis - Farid Tenório dos Santos julgou extinto o processo com resolução de mérito.
O Apelante narra que era a época dos fatos Vice Prefeito da cidade de Arenápolis, quando o então prefeito, Sr. Farid Tenório dos Santos, enviou para a Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 40/2009 propondo a redução dos subsídios do Prefeito (em 30%), do Vice-Prefeito (em 30%) e dos secretários (em 20%) por um período de 03 (três) meses a partir de 01/10/2009 até 31/12/2009.
Informa que o Impetrado buscou justificar sua atitude supostamente ante a necessidade de adequar as despesas com a queda de arrecadação devendo ser observado o limite prudencial de 51,90% e o limite de 54% com despesa de pessoal.
Assevera que o projeto foi enviado em 19/10/2009 com efeito retroativo ao início de outubro de 2009, configurando-se patente ato ilegal e imoral.
Aduz que tal lei não poderia ser proposta por iniciativa do Senhor Prefeito, pois tal atribuição é de competência do Poder Legislativo Municipal, cabendo, por conseguinte aos vereadores propor e votar sobre tal matéria.
Argumenta que a sentença vergastada aplicou in casu a Súmula n°266 do STF, colocando fim ao processo em julgamento de mérito, todavia o presente mandado de segurança não foi interposto contra lei em tese, uma vez que o projeto de Lei n° 40/2009 foi transformado na Lei n°1030/2009, atingindo, portanto pessoas determinadas.
Forte nessa argumentação requer que o presente Recurso de Apelação seja recebido e provido para reformar totalmente a decisão do juiz “a quo” para condenar o Impetrante a restituir os valores descontados de seus subsídios de forma legal (fls. 78/84).
O impetrado Prefeito Municipal de Arenápolis - Farid Tenório dos Santos não apresentou contrarrazões (Certidão fl.89).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 96/97).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Adisney Antônio Gonçalves de Meira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos do Mandado de Segurança n° 1392-02.2009.811.0026, impetrado contra o Prefeito Municipal de Arenápolis - Farid Tenório dos Santos julgou extinto o processo com resolução de mérito.
O Apelante narra que era a época dos fatos Vice Prefeito da cidade de Arenápolis, quando o então prefeito, Sr. Farid Tenório dos Santos, enviou para a Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 40/2009 propondo a redução dos subsídios do Prefeito (em 30%), do Vice-Prefeito (em 30%) e dos secretários (em 20%) por um período de 03 (três) meses a partir de 01/10/2009 até 31/12/2009.
Argumenta que a sentença vergastada aplicou in casu a Súmula n°266 do STF, colocando fim ao processo em julgamento de mérito, todavia o presente mandado de segurança não foi interposto contra lei em tese, uma vez que o projeto de Lei n° 40/2009 foi transformado na Lei n°1030/2009, atingindo, portanto pessoas determinadas.
Pois bem.
De início, é necessário avultar que o pedido do mandado de segurança trata-se exclusivamente do Projeto de Lei n° 40/2009.
Destaca-se da sentença vergastada:
(...)
Trata-se de ação constitucional de mandado de segurança com a finalidade de cassação de ato ilegal, em razão de constar no Projeto de Lei nº 040/2009 a redução de subsídios do impetrante no montante de 30%.
Segundo Hely Lopes Meirelles, mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (CF, art. 5º, LXIX e LXX; Lei n. 1.533/51, art. 1º). (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. SP: Malheiros. 2004, p. 21/22).
Pois bem da análise dos autos verifica-se que o que se busca com o presente mandamus é a inconstitucionalidade da lei, com a finalidade de cassar ato ilegal, o que não pode ser alcançado com a presente, tendo-se em vista que o mandado de segurança não é a via correta a ser utilizada.
Dispõe a Súmula 266 do STF: Sumula 266: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ACOLHIDA - NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE - VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 267, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não cabe Mandado de Segurança contra lei em tese, em consonância com a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.( MS, 24893/2011, DES.MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 01/12/2011, Data da publicação no DJE 12/01/2012).
Diante disso, não há que se falar em mandado de segurança para fins de cassação do alegado ato ilegal praticado por autoridade coatora. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC. Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
P.R.I.C. (...). Grifos acrescidos.
Sem embargo a situação crítica do Impetrante/Apelante, o presente mandado de segurança não é a via adequada para se buscar a negativa de vigência dos efeitos do referido projeto de lei, como pretende o postulante. Isto porque, o pedido ataca “lei em tese”.
Vale dizer, que a lei em apreço pode ser classificada como um ato normativo, sem efeito concreto imediato, não é suscetível de ataque por via mandamental, aplicando-se ao caso a Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
Como é cediço, a lei em tese é aquela que, autonomamente, não chega a incidir diretamente sobre direitos subjetivos, necessitando, para alcançar tal concretude, de complementação ulterior, seja por prática de ato administrativo pela Administração Pública, seja por parte do administrado. Já a lei de efeitos concretos, de seu turno, é aquela produz as consequências que lhe são próprias de forma imediata, equivalendo ao verdadeiro ato administrativo, tendo apenas formalmente o aspecto de lei.
Sendo assim, não ataca meramente os efeitos concretos advindos da referida lei, mas a sua própria legalidade, de modo a afastar qualquer pretensão da apelante/impetrante, ante a notória inadequação da via eleita.
Nesse sentido é a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 613/2019, SOB O FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU DE ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ENUNCIADO 266/STF - SEGURANÇA DENEGADA.
O sindicato impetrante ataca a Lei Complementar nº 613/2019 sem apontar qualquer ato concreto que represente violação à direito líquido e certo. Incidência da Súmula 266/STF, pela qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
(N.U 1004349-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 19/07/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DECRETO Nº. 1.119/2001 DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NORMA GENÉRICA E ABSTRATA – IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE – INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA SÚMULA 266 DO STF – DECADÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, tratando-se de impetração de ação mandamental voltada para combater ato normativo do qual não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos, mostra-se inviável seu questionamento pela via excepcional do mandamus. Incidência da Súmula nº. 266 do STF. Constatado que o presente mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo legal de 120 dias a contar do conhecimento do ato impugnado, alegadamente violador de direito líquido e certo, resta configurada a decadência, revelando-se escorreita a extinção do feito. Inteligência do art. 23 da Lei nº. 12.016 /09 e do art. 269, IV, do CPC.” (Ap 145536/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 18/05/2018).
No mesmo sentido é a doutrina de Hely Lopes Meireleles, Gilmar Ferreira Mendes e Arnoldo Wald:
(...)
Só não se admite mandado de segurança contra atos meramente normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os 'interna corporis' de órgãos colegiados. E as razões são óbvias para essas restrições: as leis e os decretos gerais, enquanto normas abstratas, são insuscetíveis de lesar direitos, salvo quando proibitivos; a coisa julgada só é invalidável por ação rescisória (CPC, art. 485, e STF, Súmula 268); e os 'interna corporis', se realmente o forem, não se sujeitam a correção judicial. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para expor-se a impetração, mas nada impede que, na sua execução, venha a ser declarada inconstitucional pela via do 'mandamus'. Somente as leis e decretos de efeitos concretos tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos." (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 37-38)
Desse modo, em razão de o Impetrante/Apelante ter se utilizado da via mandamental contra lei em tese, carece de interesse processual, que se traduz no binômio necessidade/utilidade ou necessidade/adequação.
Logo, a manutenção do ato sentencial que extinguiu a ação e é medida que se impõe.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, e mantenho inalterada a sentença do juízo de origem.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR